Tribunal: TJBA
Processo: 0798119-15.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798119-15.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOEL JUSTINO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por ente federativo municipal contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente. O recurso sustenta, de um lado, a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso concreto e, de outro, a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 1184 do STF impede o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal de baixo valor; e (ii) estabelecer se a decisão de extinção da execução fiscal violou o princípio da vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema 1184 do STF, que trata da inexigibilidade de execução de crédito tributário de baixo valor, não se aplica ao caso, pois a extinção da execução não decorreu da aplicação desse entendimento, mas sim do reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamento autônomo e suficiente. A análise da prescrição intercorrente encontra respaldo no Tema 566 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), que reconhece a desnecessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública quando a inércia na prática de atos processuais enseja a paralisação do feito. A alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa não prospera, pois a fundamentação adotada no julgamento está amparada em jurisprudência consolidada do STJ e não constitui inovação imprevisível para a parte. O STJ, ao julgar o AgInt no REsp 1.952.984/RJ, reafirma que a aferição da responsabilidade pela paralisação processual exige análise do conjunto fático-probatório, o que não pode ser reexaminado em sede de recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tese do Tema 1184 do STF é inaplicável quando a extinção da execução fiscal se funda na prescrição intercorrente. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente, com base no Tema 566 do STJ, não configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, quando a fundamentação é previsível e fundada em jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.952.984/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.03.2023. Vistos, relatados e discutidos este recurso de agravo interno nos autos da apelação n. 0798119-15.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e agravado JOEL JUSTINO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05